Tribunal: STF
Processo: ARE 1475222
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos:  



    “JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES. ABSTRATIVIZAÇÃO. INADEQUABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Apenas o Supremo Tribunal Federal pode dar efeito erga omnes a decisão em controle difuso, sendo a via eleita pela parte para análise da constitucionalidade da Lei Complementar n. 268/2006 incluído pelo artigo 3º da Lei 710/2018 e a interpretação conforme a constituição do artigo 12, §6º da Lei Complementar 268/2006, incluído pelo artigo 3º da Lei 710/2018, a via inadequada” (eDOC 13 – ID: d660722c, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade do art. 12, §§ 4º e 6º, da Lei Complementar Municipal nº 258/2006.



    Sustenta-se que a norma impugnada confere tratamento diferenciado quanto ao reajuste concedido a servidores públicos investidos no cargo antes e depois do ano de 2018, data de alteração da norma mencionada, em ofensa aos princípios da igualdade e da impessoalidade.



    Narra-se que a parte Autora pretende seu enquadramento salarial nas faixas e níveis com base na tabela anexo I-C da Lei 710/2018, referente ao sistema salarial dos servidores do quadro de provimento efetivo da Câmara Municipal de Porto Velho do Grupo Operacional Apoio Técnico Administrativo em Nível Médio (...) (eDOC 15 – ID: ac8ac41d, p. 19).



    Argumenta-se que a Casa Legislativa local criou e o Executivo sancionou lei que fere a isonomia entre servidores de forma amplamente inconstitucional, uma vez que enquadrou servidores locados na casa legislativas em sistema remuneratório de forma distinta aos servidores que vieram a ingressar nos quadros após a Lei Complementar (eDOC 15 – ID: ac8ac41d, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a declaração de inconstitucionalidade pleiteada, ainda que em controle difuso, implicaria na produção de efeitos erga omnes, o que atrairia a necessidade de propositura da ação objetiva de controle abstrato de constitucionalidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No presente caso, conforme relatado pelo Juízo de origem, a parte recorrente pretende a declaração em controle difuso a inconstitucionalidade do artigo 12, § 4º da Lei Complementar 268/2006 incluído pelo artigo 3º da Lei 710/2018, a declaração da interpretação do artigo 12, §6º da Lei Complementar 268/2006 incluído pelo artigo 3º da Lei 710/2018, conforme a constituição com redução do texto “que ingressarem” a fim de aplicar o regramento a todos os servidores da Câmara de Vereadores de Porto Velho, bem ainda o reenquadramento de seu vencimento de acordo com o anexo I-C, no nível e faixa por ele indicado. 



    Ocorre, todavia, que a declaração de inconstitucionalidade traria efeitos a terceiros, isto porque, atingiria de forma geral todos os servidores da Câmara de Vereadores da cidade de Porto Velho/RO, ou seja, a decisão judicial teria efeitos erga omnes, vez que atingiria indiretamente toda a categoria. 



    Assim, para garantir a eficácia erga omnes, como no caso nos autos, seria necessário a abstrativização do controle difuso (...)



    Logo, tendo em vista os efeitos que a declaração de inconstitucionalidade traria ao caso em análise, ressalto não ser esta a via adequada, posto que apenas o Supremo Tribunal Federal pode dar efeito erga omnes a decisão em controle difuso.



    (...)



    Portanto, considerando que a decisão judicial afetaria toda a categoria de servidores que pertencem à Câmara dos Vereadores da cidade de Porto Velho, considerando, ainda, que implicaria em mudança do regime jurídico dos futuros servidores que eventualmente possam integrar aquela casa e a impossibilidade de abstrativização do controle difuso de constitucionalidade, a manutenção da sentença conforme proferida é medida de rigor” (eDOC 13 – ID: d660722c)  



    No mais, o acórdão impugnado confirmou a sentença proferida em primeira instância que, dentre outros argumentos, assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumentos aos servidores públicos com fundamento na isonomia e que, no caso, não houve comprovação da redução remuneratória a justificar a equiparação salarial. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da sentença:  



    “Também entendo que inexiste direito adquirido à regime jurídico de modo que a parte requerida poderá dentro do seu poder discricionário reestruturar o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores (...)



    De outro lado, estou convencido que a invocação do princípio da isonomia para o reenquadramento de seu vencimento a possibilitar o seu aumento não é possível de ser acolhida, considerando a vedação da Súmula Vinculante n. 37 do STF que, a meu ver, a parte autora não conseguiu demonstrar o seu não cabimento ao caso em tela. 



    Por fim, entendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar que a reestruturação implicou na redução de seus vencimentos, de modo que é de rigor julgar improcedente o pedido inicial” (eDOC 7 – ID: 34f174a9) 



    Assim, verifica-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional quanto à incidência da Súmula Vinculante nº 37.



    Ainda que assim não fosse, nota-se que o acórdão impugnado confirmou a sentença de primeira instância, a qual se utilizou de outros fundamentos para julgar improcedentes os pedidos, não tenho a parte recorrente se manifestado sobre tais pontos. Dessa forma, a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, de maneira a atrair a incidência da Súmula 283 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDOR PÚBLICO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE PERITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL COM CARGO DA POLÍCIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DEFERIR AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37: PRECEDENTES. AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMETNOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS 36583 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.11.2020 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 600 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL E À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE.AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl 56730 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.02.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 - d660722c, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente